Tribunal: TJDFT
Processo: 0733633-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733633-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERICLES ANIBAL SOARES OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL E PROFISSIONAL HUMANUS LTDA, UEVERTON RODRIGUES DE SOUSA DESPACHO 1. Diante da identificação de documentos pertencentes a terceiros no imóvel desocupado (ID no 65250277, págs. 378-392) e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, intime-se a agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar todos os bens, arquivos e documentos de terceiros do interior do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 até o limite de R$ 6.000,00, sem prejuízo de denúncia à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). 2. Em caso de descumprimento, oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO